Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0711362-20.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: RENATO CORREA BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, contra decisão que concedeu ao sentenciado os benefícios do trabalho externo e as saídas temporárias (fls. 453/454). O agravante sustenta o sentenciado foi condenado a 16 (dezesseis) anos e 3 (três) meses de reclusão pela prática de crime sexual com violência contra menores, o que demonstra que ele não possui análise crítica acerca da valorização da vida alheia e tampouco controle emocional. Argumenta que caso não implementadas todas as sugestões do exame criminológico, nas quais há tentativa de conscientização do apenado quanto à prática do fato delitivo e necessidade de reflexão acerca de sua conduta, muito provavelmente ele voltará a delinquir em crimes da mesma natureza. Aduz ser inviável, sob a alegação de demora estatal, colocar em risco a sociedade, inserindo nela quem não recebeu o acompanhamento psicológico adequado. Requer, pois, a reforma da decisão com o indeferimento das benesses externas. Em contrarrazões (fls. 491/496), a Defesa requer o não conhecimento do recurso, por intempestividade. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 499). A 7a Procuradoria de Justiça Criminal, mediante parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça, Margarida Maria Cerqueira Café, oficia pelo não conhecimento do recurso (fls. 505/507). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Inicialmente, é de se registrar que o agravo em execução foi criado com a edição da Lei no 7.210/1984, mais precisamente em seu artigo 197. Entretanto, não recebeu qualquer tipo de regulamentação. Por se tratar de recurso cabível contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz da Execução, a jurisprudência estabeleceu o entendimento de que o agravo deverá seguir o trâmite do rito do recurso em sentido estrito. Este Tribunal de Justiça editou a Súmula 17 nesse sentido, que tem o seguinte teor: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal.” Nesse passo, o Código de Processo Penal dispõe em seu artigo 586 que o prazo para interpor recurso em sentido estrito é de 5 (cinco) dias, o que se aplica ao recurso de agravo em execução. Merece destaque o enunciado da Súmula no 700 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. A data inicial desse prazo deve ser contada a partir da publicação da decisão, ressalvado o direito da parte de receber intimação pessoal, como o Ministério Público e a Defensoria Pública. No caso, a decisão agravada foi proferida em 17 de janeiro de 2022 (fls. 453/454). Os autos foram remetidos para o Ministério Público em 27 de janeiro de 2022 (fl. 468), que realizou a leitura da remessa, ou seja, teve ciência da decisão, em 31 de janeiro de 2022 (fl. 469). O prazo de 5 (cinco) dias terminou em 8 de fevereiro de 2022 (fl. 471). Todavia, o presente recurso somente foi protocolado em 17 de fevereiro de 2022, ou seja, quando o prazo recursal já havia terminado (fl. 4). Assim, o presente recurso não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal e de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: 2 O agravo é tempestivo quando interposto dentro do quinquídio legal, contando-se o início do prazo da consulta eletrônica ao teor da intimação, nos termos artigo 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006. (Acórdão 1292985, 07211771220208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada); 1. Conforme previsão expressa da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal, "é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal." 2. Não deve ser conhecido o recurso aviado após a fluência do prazo legal, em face de sua intempestividade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1280923, 07115602820208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no PJe: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destarte, ultrapassado o prazo legal para a interposição do recurso, cumpre ao Relator negar-lhe seguimento diante da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2022 09:44:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora